Tribunal: TJES
Processo: 5000991-49.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000991-49.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: LISLANE DE SOUZA LAUER BRAUN
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Cuida-se de ação em que se pretende a declaração de inexistência de débito (acordo quitado nos termos pactuados) e condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória para fazer cessar os descontos em conta bancária e para comandar a abstenção da inclusão do nome da Autora em cadastro de inadimplentes.
Os pedidos foram acolhidos em parte pela r. sentença recorrida para declarar a inexistência de débito entre a parte autora e os réus, determinando-se a suspensão de toda e qualquer cobrança referente ao débito objeto da lide e condenando-se os Requeridos solidariamente à repetição de indébito em dobro e danos morais em valores devidamente corrigidos (atualização monetária e juros legais) de, respectivamente, R$ 2.845,40 e R$ 4.000,00.
Em seu recurso, o banco recorrente ITAU UNIBANCO S.A. afirma que a restituição deveria ter ocorrido de forma simples, uma vez ausente má-fé, bem como sustenta a inexistência de danos morais no caso concreto, requerendo, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório a tal título.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Recorrente insurge-se contra sentença que declarou inexistente débito entre as partes, determinou a suspensão da cobrança referente à dívida objeto da lide e condenou os Requeridos, solidariamente, à repetição de indébito do valor indevidamente debitado da conta corrente da Recorrida (totalizando R$2.845,00) e ao pagamento de danos morais no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais). Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais.
2. Conforme fundamentação em sentença, a repetição em dobro do valor debitado da conta bancária da parte autora, ora Recorrida, impõe-se por estarem caracterizados, no presente caso, os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, demonstrada a ruptura da boa-fé (má-fé) na conduta do Recorrente.
3. Da mesma maneira, restou evidenciada nos autos a violação extrapatrimonial que ultrapassa o mero dissabor, sendo, por isso, devida a compensação a título de danos morais, cujo arbitramento respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração ainda a gravidade da conduta, a extensão do dano, o porte econômico do Recorrente e a condição socioeconômica da Recorrida, de modo que não merece retoque a r. sentença recorrida.
4. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
5. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.